Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-97.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAIS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por violação de domicílio qualificada, sob alegação de omissão quanto à incidência da qualificadora prevista no art. 150, § 1o, do Código Penal, com pretensão de desclassificação para a forma simples do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao exame da incidência da qualificadora do crime de violação de domicílio; (ii) estabelecer se a matéria relativa à qualificadora possui natureza de ordem pública a ensejar apreciação de ofício; e (iii) determinar se é admissível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria fático-probatória ou a inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à integração do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP.
4. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre tese não suscitada oportunamente pelas partes, especialmente quando inexistente matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício.
5. A análise da incidência da qualificadora do crime de violação de domicílio demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, não se qualificando como matéria de ordem pública.
6. A ausência de impugnação prévia da qualificadora impede sua apreciação de ofício, sobretudo quando as provas produzidas bastam para corroborar sua incidência.
7. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é inadmissível, sobretudo quando implica introdução de tese não devolvida ao órgão julgador na fase recursal própria.
8. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem ao reexame do conjunto fático-probatório já apreciado de forma fundamentada.
9. A qualificadora do art. 150, § 1o, do Código Penal incide quando demonstrado o emprego de violência para ingresso em domicílio alheio.
10. A prática do delito em período noturno configura circunstância apta a qualificar o crime de violação de domicílio, em razão da maior vulnerabilidade da vítima.
11. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.